Tribunal: STF
Processo: ARE 1598207
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Walfran Liparizi Goncalves, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado:
 
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE REVISÃO PARA INCIDÊNCIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DOS ARTS. 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. AUSÊNCIA DE TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE. PROVENTOS CALCULADOS PELA MÉDIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.887/2004. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por Walfran Liparizi Gonçalves, determinando a revisão dos proventos de aposentadoria com base na integralidade e na paridade remuneratória com os servidores ativos, desde a concessão da aposentadoria, com pagamento dos valores vencidos e vincendos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o servidor aposentado faz jus à revisão dos proventos com base nos critérios da integralidade e da paridade, à luz das regras de transição dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. III. RAZÕES DE DECIDIR A EC nº 41/2003 extinguiu, como regra geral, o direito à integralidade e à paridade na concessão dos proventos de aposentadoria, estabelecendo novo critério de cálculo pela média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, conforme disposto na Lei nº 10.887/2004. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 139 de repercussão geral, reconheceu que servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, desde que preencham os requisitos das regras de transição previstas na EC nº 47/2005. No caso dos autos, o apelado não comprovou o preenchimento cumulativo das exigências da regra do art. 3º da EC nº 47/2005, pois contava, à data da aposentadoria, com apenas 29 anos, 4 meses e 14 dias de tempo de contribuição e 55 anos de idade, sendo insuficientes para configurar o direito à integralidade e à paridade. O benefício concedido na forma da aposentadoria especial (art. 40, §§ 3º e 17, da CF/88), em decorrência de atividade sob condições insalubres, garante o direito à concessão, mas não implica, por si só, aplicação das regras de integralidade e paridade, conforme entendimento do STF no Tema 942. A jurisprudência pacífica do TJES reforça a inaplicabilidade dos critérios de integralidade e paridade nos casos em que não há o preenchimento dos requisitos exigidos pelas regras de transição constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para julgar improcedente o pedido de revisão dos proventos com base na integralidade e paridade. Tese de julgamento: A aposentadoria especial concedida ao servidor público por atividade insalubre não garante, por si só, o direito à integralidade e à paridade, devendo o cálculo observar as regras da Lei nº 10.887/2004, salvo se preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005. É incabível a revisão de proventos com base na última remuneração da ativa e com paridade remuneratória quando não atendidos os critérios mínimos de tempo de contribuição e idade previstos na norma de transição constitucional. O Tema 942 do STF permite a conversão de tempo especial em comum, mas não autoriza, por si, a aplicação das regras de integralidade e paridade sem o preenchimento das exigências das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005” (Apelação Cível nº 0010191-14.2019.8.08.0011, 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 29.4.2025) 

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXXVI, 37, caput, 40, §4º, da Constituição da República, do art. 6º da EC 41/2003, e contrariedade aos Temas 136 e 942 de Repercussão Geral.  
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem concluiu que não foram atendidos “os critérios mínimos de tempo de contribuição e idade previstos na norma de transição constitucional”. Nesse cenário, para rever do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inadmissível no âmbito recursal extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). [...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.310.709-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2021)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AVERBAÇÃO E CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE EM TEMPO COMUM. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI FEDERAL 8.213/1991. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REQUISITOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU QUE O PERÍODO DE 1º/03/1989 A 30/12/1992 NÃO FOI COMPUTADO NO CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, EMBORA COMPROVADAS AS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ARTIGO 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.172.622. TEMA 1.023 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA.[...]. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.568.008-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.10.2025)

Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014) 
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)

 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente